Tribunal: STF
Processo: TPA 75
Classe: TPA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SUBMETIDO AO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Tutela provisória antecedente, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Roza Angela Domingues Ferreira, em 19.3.2026, pela qual se busca “assegurar a efetividade do provimento jurisdicional a ser pleiteado no Recurso Extraordinário já interposto, evitando o perecimento do direito da Requerente” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
2. Consta dos documentos havidos nos autos ter sido ajuizada ação contra o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Carmo da Paraíba/MG com o objetivo de que seja concedida aposentadoria especial de professora à requerente.

O juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Carmo da Paraíba/MG julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (fl. 66, e-doc. 2).
Contra essa sentença, foi interposto recurso inominado, desprovido pelo Tribunal de origem nos termos do seguinte acórdão:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM PROJETO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO COMO MAGISTÉRIO EM EDUCAÇÃO BÁSICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial de professora, por ausência de comprovação do tempo mínimo de efetivo exercício do magistério.
2. Fato relevante. Servidora pública municipal pretende o cômputo do período laborado no “Projeto Curumim” como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial.
3. As decisões anteriores. Sentença que reconheceu que o ‘Projeto Curumim’ esteve vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social até o segundo semestre de 2017, afastando o enquadramento do período como exercício em educação básica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o período laborado no ‘Projeto Curumim’, antes do segundo semestre de 2017, pode ser caracterizado como tempo de efetivo exercício da função de magistério em estabelecimento de educação básica, para fins de aposentadoria especial de professora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aposentadoria especial de professora exige o exercício do magistério em estabelecimento de educação básica, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável.
6. A prova documental demonstra que o ‘Projeto Curumim’ possuía natureza de proteção social e estava vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social até junho de 2017, sem enquadramento como unidade de ensino básico.
7. A atividade pedagógica eventualmente desempenhada não altera a natureza institucional do projeto, definida por sua vinculação administrativa e finalidade legal.
8. Situações individuais anteriormente reconhecidas pela Administração não geram direito adquirido à concessão de benefício em desconformidade com a lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença.
Tese de julgamento: ‘O período laborado em projeto social vinculado à Secretaria de Ação Social, sem caracterização formal como estabelecimento de educação básica, não pode ser computado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial de professora’” (e-doc. 2).

Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, pendentes de análise pelo Tribunal de origem.

3. Nesta tutela antecipada, informa-se que “a Requerente exerceu, por longo período, atividades pedagógicas no âmbito do Projeto Curumim, consistentes em orientação educacional de crianças desenvolvimento de atividades didáticas acompanhamento pedagógico. A prova testemunhal produzida nos autos confirmou o exercício de funções típicas de magistério. Todavia, o acórdão da Turma Recursal negou o direito à aposentadoria especial sob o único fundamento de que o referido projeto estava vinculado à Secretaria de Assistência Social, e não à Secretaria de Educação” (fl. 2, e-doc. 1).

A requerente afirma que “os tribunais superiores têm firmado entendimento de que o enquadramento como função de magistério deve considerar as atividades efetivamente desempenhadas. No caso concreto, restou comprovado que a Requerente exercia atividades pedagógicas típicas, sendo indevida a negativa do direito com base exclusivamente na vinculação administrativa do projeto” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera haver “manifesta violação ao dever de fundamentação, conforme entendimento do STF no ARE 791292, uma vez que o acórdão deixou de enfrentar elementos essenciais. da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “a probabilidade de provimento do futuro Recurso Extraordinário é cristalina. O acórdão recorrido cometeu um erro primário: focou na data do óbito da pensionista (2022) para aplicar a EC 103/2019, ignorando o ponto central da controvérsia: o direito adquirido do instituidor do benefício, que se aposentou em 1978. O direito à complementação, consolidado por décadas, integrou-se ao patrimônio jurídico do servidor como ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF. A pensão é mero desdobramento deste direito, não um novo benefício” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) o recebimento da presente tutela provisória de urgência;
b) a concessão de medida liminar para:
1. determinar a imediata implantação da aposentadoria especial da Requerente, desde o requerimento administrativo ou, subsidiariamente, determinar a implantação provisória do benefício até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário;
2. Ainda, de forma subsidiária, suspender os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal, assegurando à Requerente a preservação de seu direito até decisão final do STF;
c) a posterior confirmação da medida ao julgamento definitivo do Recurso Extraordinário.
d) A concessão da Gratuidade de Justiça à autora, sendo que é professora do ensino básico e não possui condições financeiras parra arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e também de sua família” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

5. Pretende-se nesta tutela antecedente obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve o primeiro juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, pelo que consta destes autos eletrônicos e reconhecido pela requerente na petição inicial. 

6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; b) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; c) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; d) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. Requisitos simultâneos: (i) Realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário; (ii) Possibilidade de êxito do recurso extraordinário e; (iii) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrência. Agravo Regimental não Provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de tutela antecipada em recurso extraordinário para determinar a realização de cirurgia sem observar a ordem de marcação do Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 4. Falta de plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, cuja análise demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 1.029 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmula 279/STF” (Pet n. 12.016, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).
 
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

7. Os requisitos necessários para o acolhimento da pretensão de concessão do efeito suspensivo pretendido pela requerente estão ausentes na espécie. 

Nos termos da Súmula n. 634 deste Supremo Tribunal, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.

Também há entendimento sumulado deste Supremo Tribunal Federal de que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635).

Nesse mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:
“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO SUBMETIDO A EXAME DE ADMISSIBILIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE REFERENDO. 1. Segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’. 2. Medida cautelar não referendada” (TPA n. 41-MC-Ref, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.10.2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).

“Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes. 2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de ‘evasão’ do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. 3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o ‘caráter definitivo’ da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF. 4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Pet n. 12.996-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 21.10.2024).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora